Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-84.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
LOCAÇÃO. Bem móvel. Ação de rescisão contratual c. c. cobrança e obrigação de fazer. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré Bracell. Requerimento de suspensão do processo para fins de tentativa de composição amigável. Rejeição. Eventual transação pode ser alcançada diretamente pelas partes a qualquer tempo, sem que haja a necessidade de qualquer intervenção do Poder Judiciário

Ementa:
LOCAÇÃO. Bem móvel. Ação de rescisão contratual c. c. cobrança e obrigação de fazer. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré Bracell. Requerimento de suspensão do processo para fins de tentativa de composição amigável. Rejeição. Eventual transação pode ser alcançada diretamente pelas partes a qualquer tempo, sem que haja a necessidade de qualquer intervenção do Poder Judiciário para tal finalidade. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Pretensão que já foi apreciada e afastada no julgamento do incidente no 2112680-54.2024.8.26.0000. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de incompetência de Justiça Estatal. Rejeição. Cláusula compromissória que supostamente implicaria a submissão do conflito em discussão à arbitragem está prevista em contrato de empreitada celebrado entre a ré Bracell e a terceira estranha à lide Niplan Engenharia e Construções S. A. e, portanto, não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação pela autora NPE. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. As pretensões formuladas nesta ação estão fundadas nas alegações de inadimplência e de posse indevida de equipamentos pela ré Bracell, o que evidencia a pertinência subjetiva desta última com os fatos narrados na exordial e consequentemente a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, conforme a teoria da asserção. Exame do mérito. Propositura da presente ação está amparada em contrato verbal de locação que estabeleceu que a autora NPE locaria equipamentos de sua propriedade à terceira estranha à lide Niplan Engenharia e Construções S. A., que assumiu a obrigação de gestão dos aludidos equipamentos e os utilizaria na execução de obra de infraestrutura da ré Bracell, que, por seu turno, ficou responsável pelo pagamento dos respectivos aluguéis. Contrato em questão foi descumprido pela terceira Niplan, que, no curso da relação locatícia, transferiu a gestão dos equipamentos locados para ré Bracell, sem a anuência da autora NPE, não podendo a aludida transferência ser justificada pelo contrato de empreitada que havia entre a terceira Niplan e a ré Bracell, haja vista que o referido ajuste obriga somente os contratantes, conforme o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Diante do inadimplemento da terceira Niplan, as pretensões de desfazimento do contrato verbal de locação e de devolução dos equipamentos locados revelam-se cabíveis, de modo a promover o retorno das partes ao estado anterior à avença em discussão, consoante inteligência do artigo 475 do Código Civil. Imposição da obrigação de devolução dos equipamentos locados em caráter de tutela de urgência se mostra pertinente, pois a autora NPE demonstrou a presença dos requisitos necessários para o deferimento da referida medida, conforme o artigo 300 do CPC. Indícios de que os equipamentos locados estariam abandonados na obra de infraestrutura da ré Bracell, o que representa possibilidade perigo de dano aos referidos bens. Medida cautelar de arresto que incidia sobre os equipamentos locados por força de decisão proferida nos autos ação civil pública trabalhista no 010529-45.2021.5.15.0149 teve o seu levantamento determinado por decisão transitada em julgado naqueles autos, mormente se for levado em consideração que o cabimento da exclusão da autora NPE do polo passivo da ação civil pública trabalhista já foi reconhecido por duas instâncias da Justiça Trabalhista e o último recurso que a ré Bracell interpôs naqueles autos não impugnou especificamente a matéria em questão. Sopesando a demonstração da probabilidade do direito alegado, haja vista o inadimplemento do contrato verbal de locação pela terceira Niplan, bem como a demonstração da existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a existência de indícios de abandono dos equipamentos locados, verifica-se que a imposição de obrigação de fazer imposta à ré Bacell em caráter de urgência, para compelir esta última a devolver os referidos bens à autora NPE, fica mantida tal como foi estipulada pelo juiz a quo, a fim de restituir as partes ao estado anterior à avença inadimplida. Rejeição da pretensão de redução da condenação ao pagamento de aluguéis, pois, independentemente de determinações judiciais impostas na ação de produção antecipada de provas ajuizada pela terceira Niplan (processo no 1003449-30.2021.8.26.0319) e na ação civil pública trabalhista (processo no 0010529-45.2021.5.15.0149), os equipamentos locados já se encontravam à disposição da obra de infraestrutura da ré Bracell por força do contrato verbal de locação e, por conseguinte, a parte ré tem a obrigação de pagar os aluguéis pelos quais se responsabilizou quando da celebração da referida avença, sob pena de violação do princípio da obrigatoriedade dos contratos ("pacta sunt servanda") e do princípio da vedação ao enriquecimento indevido (artigo 884 do Código Civil). Rejeição da pretensão de inversão dos ônus de sucumbência, pois, diante do julgamento de procedência da presente ação, compete à parte ré arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da patrona da parte contrária, conforme o artigo 82, § 2o, e o artigo 85, ambos do CPC. Pretensões formuladas neste apelo não merecem acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelação não provida.